Tribunal: TJPA
Processo: 0807360-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807360-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: FILIPE RICARDO CASTRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MILITAR DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO PACIENTE DE SUAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE MAIS DE DUAS TONELADAS DE COCAÍNA. DESVIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, HONRA, PUNDONOR MILITAR, HIERARQUIA E DISCIPLINA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

-
Rejeito essa preliminar de não conhecimento do
writ
suscitada pela Procuradoria de Justiça, eis que a medida cautelar de afastamento do paciente de suas atividades ostensivas como policial militar, lastreada no art. 319, VI, do CPP, afeta uma das facetas do seu direito de ir e vir, já que o impossibilita de acessar seu local tradicional de trabalho e exercer seu labor em sua plenitude.

- Segundo as informações da autoridade coatora e dos autos do PIC nº 002/2020-MP/2ª PJM, no dia 12/05/2020, uma GU da PM/PA teria apresentado na unidade policial da Vila dos Cabanos/PA, 2.333 (dois mil, trezentos e trinta e três) tabletes de cocaína, os quais pesaram pouco mais de 2,6 toneladas, a maior apreensão realizada no estado. Dois dias depois, em 14/05/2020, policiais militares, dentre eles o paciente, teriam se apoderado de considerável quantidade da mencionada droga que, por sua vez, não foi devidamente apresentada, sendo, portanto, desviada, configurando-se, em tese, o crime de peculato militar (art. 303, CPM), razão pela qual, o RMP, requereu o afastamento cautelar do paciente de suas atividades ostensivas como policial militar, em requerimento devidamente fundamentado (fls. 134-138 ID nº 3398109).

- Ao acolher esse pedido cautelar formulado pelo RMP de afastamento cautelar do paciente de suas atividades de policiamento ostensivo, a autoridade coatora teceu argumentos concretos e plausíveis, de maneira fundamentada e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88,

diante da gravidade em concreto das condutas investigadas, visando-se a resguardar a instrução processual, garantir a honra, o pundonor militar, a hierarquia e a disciplina, autorizando atividades internas nas unidades militares, conforme determinação do comando a que serve o paciente.

-
Percebe-se, pois, que a medida cautelar combatida apresenta fundamentação específica que demonstra a necessidade e adequação de medida imposta no caso concreto. Ademais, a fundamentação
per relationem
, ainda que utilizada em parte, é amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório para revogação de medida cautelar com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
FILIPE RICARDO CASTRO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar nos autos do processo nº 0002287-53.2020.8.14.0200.

Os impetrantes afirmam que o
requerimento formulado pelo RMP
de afastamento cautelar do paciente de suas funções como policial militar encontra-se
genérico e sem fundamentação idônea
, não havendo descrição de atos ilícitos nem comprovação concreta de reiteração delitiva.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexiste fundamentação na decisão cautelar de suspensão das atividades profissionais
do paciente de policial militar, no que tange ao
policiamento ostensivo de rua
, sendo permitido o serviço interno nas unidades militares (CPP, art. 319, VI), limitando-se a autoridade coatora a reproduzir aqueles argumentos genéricos utilizados no requerimento de afastamento cautelar
(fundamentação
per relationem
), o que é vedado.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja revogada a medida cautelar imposta. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-86.

Indeferi a liminar
(fls. 87-88 ID nº 3369076).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 94-102 ID nº 3398096), colacionando documentos de fls. 103-138.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento da impetração,
“por tratar-se de matéria insuscetível de exame em sede de habeas corpus”
, haja vista que
“que o paciente teve suspensa a sua função pública, na figura de policial militar, para a realização de policiamento ostensivo de rua. Não há nenhum elemento nos autos que imprima na restrição ou ameaça ao direito de ir e vir do paciente, que somente está impedido de atuar de forma plena em suas atividades públicas, por força de decisão judicial prolatada em deferimento de representação do RMP, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2020-MP/2ªPJM.”
. (fls. 142-146 ID nº 3492445).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT

Rejeito essa preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça,
eis que a medida cautelar de afastamento do paciente de suas atividades como policial militar, lastreada no art. 319, VI, do CPP, afeta uma das facetas do seu direito de ir e vir, já que o impossibilita de acessar seu local tradicional de trabalho e exercer seu labor em sua plenitude.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora e dos autos do PIC nº 002/2020-MP/2ª PJM, no dia 12/05/2020, uma GU da PM/PA teria apresentado na unidade policial da Vila dos Cabanos/PA, 2.333 (dois mil, trezentos e trinta e três) tabletes de cocaína, os quais pesaram pouco mais de 2,6 toneladas, a maior apreensão realizada no estado. Dois dias depois, em 14/05/2020, policiais militares, dentre eles o paciente, teriam se apoderado de considerável quantidade da mencionada droga que, por sua vez, não foi devidamente apresentada, sendo, portanto, desviada, configurando-se, em tese, o crime de peculato militar (art. 303, CPM), razão pela qual, o RMP, requereu o afastamento cautelar do paciente de suas atividades ostensivas como policial militar, em requerimento devidamente fundamentado (fls. 134-138 ID nº 3398109), de onde destaco:

“
Em se mantendo os requeridos nas suas funções, estar-se-á vivenciando permanente situação de perigo, pois persistirá a ameaça de que os mesmos poderão utilizar-se de seu cargo para cometimento de novos atos ímprobos/criminosos, colocando em risco também a credibilidade da Polícia

Militar do Estado do Pará, em especial em Belém/PA.

Ora, não se pode olvidar de que todo policial militar age como uma extensão da própria instituição que integra. São projeções operacionais e operativas da Polícia Militar. São os executores materiais de demonstração da força do Estado. Esta constatação, outrossim, tem um expressivo conteúdo simbólico: é a projeção do conceito (enquanto crédito ideológico) da própria Polícia Militar.

Ora, se assim o é, o não afastamento cautelar das respectivas funções dos policiais militares requeridos que teriam, segundo a robusta prova pré-constituída até o momento, se utilizado de suas funções para desviar vultuosa quantidade de entorpecente apreendido e, assim, agirem como verdadeiros traficantes, vendendo a mesma, gera, no mínimo, enorme falta de credibilidade junto á população em geral, além de colocar em risco a própria integridade das investigações, já que os mesmos, em suas funções normais, podem vir a agir de forma a eliminar indícios e provas, bem como ameaçar testemunhas, as quais são de suma importância para solucionar o caso em análise.”

Ao acolher esse pedido cautelar formulado pelo RMP de afastamento cautelar do paciente de suas atividades de policiamento ostensivo, a autoridade coatora teceu argumentos concretos e plausíveis, de maneira fundamentada e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88,

diante da
gravidade em concreto das condutas investigadas
, visando-se a resguardar a
instrução processual, garantir a honra, o pundonor militar, a hierarquia e a disciplina
, autorizando atividades internas nas unidades militares, conforme determinação do comando a que serve o paciente, como se nota:

“(...)

Aos investigados foi imputada a prática de associaço para desviar grande quantidade de droga, conhecida como cocaína, que foi apreendida, e, em seguida, passaram a comercializá-la.

Consta, ainda, que parte da droga foi furtada e, ento, começou a haver ameaças a pessoas.

Na deciso que deferiu a busca e apreenso foi observado que havia evidências de que os investigados, em razo da funço policial militar, teriam promovido o desvio de significativa quantidade de droga (“cocaína”), que teria sido apreendida, e passado a comercializá-la, inclusive com integrante de organizaço criminosa, como se infere do depoimento transcrito no relatório de inteligência juntado pelo Ministério Público Militar e demais documentos, igualmente carreados aos autos pelo órgo ministerial, e, também, o relatório de inteligência, no qual consta a informaço de que em poder de um dos investigados (3º SGT VANDERLEY GEMAQUE ARAUJO) foi encontrada a quantia de R$ 274.072,00 (duzentos e setenta e quatro mil, setenta e dois reais), totalmente incompatível com a renda pelo exercício do cargo.

A conduta imputada aos investigados por certo mancha profundamente a imagem da corporaço militar, que tem como base a hierarquia e disciplina militares.

Forçoso é reconhecer que manter os policiais investigados no exercício regular de suas funçes, considerando que se trata de conduta extremamente grave, que atenta contra a honra e pudonor militar, tem o potencial de atentar contra a contra a ordem pública, pois servidores envolvidos com a prática de crimes graves, inclusive com a participaço de organizaço criminosa, estariam sendo responsáveis por prevenir e reprimir a prática de crimes.

A investigaço criminal ou a instruço da possível aço penal também poderia ser prejudicada com a manutenço dos investigados no exercício regular de suas funçes, pois testemunhas poderiam se sentir intimidadas em prestar depoimentos contra os mesmos, além da possibilidade de destruiço de provas utilizando-se do próprio aparato estatal de que dispem para tanto.

Manter os militares investigados no exercício regular de suas funçes, considerando a gravidade dos fatos, também tem o condo de ferir à honra e o pudonor militares, comprometendo a hierarquia e a disciplina militares.

É importante anotar que o Código de Processo Penal Militar, para tutelar

a ordem pública, por conveniência da investigaço criminal e para manter a hierarquia e a disciplina militares, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, conforme dispem seus artigos 254 e 255, “a”, “b” e “e”,

prevê a priso preventiva, que é medida bem mas drástica do que a suspenso do exercício de funço pública.

Desta forma, penso, dada a gravidade dos fatos imputados aos investigados, considerando todas as circunstâncias envolvidas, como garantia da ordem pública, por conveniência das investigaçes criminais e para manter a hierarquia e a disciplina militares, penso que se mostra necessária e adequada a aplicaço subsidiária do disposto no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal comum, por força do disposto no artigo 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar, para determinar a suspenso parcial da funço policial militar exercida pelos mesmos quanto ao policiamento ostensivo de rua, de modo que tenham suas atividades restringidas ao serviço interno nas unidades militares.

Ante o exposto, c
om fundamento nos artigos 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar, como garantia da ordem pública, por conveniência das investigaçes criminais e para manter a hierarquia e a disciplina militares, tuteladas pelos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b” e “e”, do mesmo Código, conforme o disposto no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal comum, determino a suspenso da funço policial militar de policiamento ostensivo de rua pelos investigados
2º TEN QOPM/PA FILIPE
RICARDO
CASTRO DA SILVA
,
SUB TEN QOMP/PA JORGE DE FREITAS
GUEDELHA
,
3º SGT PM/PA MANOEL DE
J
ESUS
CARDOSO
LOBATO
,
3º SGT PM/PA VANDERLEY
GEMAQUE
ARAÚJO
,
CB PM/PA EDER LUIZ
NASCIMENTO
DOS SANTOS
e
CB PM/PA JOSÉ
FABRÍCIO
SANTA BRÍGIDA MENEZES,
que devero exercer suas funçes em atividades internas nas unidades militares, conforme determinaço dos comandos a que servem, até ulterior deciso deste juízo.”

(grifos meus)

Percebe-se, pois, que a medida cautelar combatida apresenta fundamentação específica que demonstra a necessidade e adequação de medida imposta no caso concreto. Ademais, a fundamentação
per relationem
, ainda que utilizada em parte, é amplamente aceita pela jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. ARTIGO 82, § 5º, DA LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 11-03-2020

PUBLIC 12-03-2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(HC 128755 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034

DIVULG 17-02-2020

PUBLIC 18-02-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 413, § 3º, DO CPP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DECRETO PREVENTIVO CALCADO NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA PRÁTICA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios.

3. Na hipótese, mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a manutenção da prisão do réu, diante da gravidade em concreto da conduta delitiva, a qual diz respeito a homicídio duplamente qualificado, cometido contra um morador de rua, mediante o emprego de pedaço de concreto para golpear a vítima na região da cabeça, em virtude de discussão sobre doação de cigarros, de modo que não identifico caracterizado o constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 564.293/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/09/2020